Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712401-51.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA COSTA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por SÔNIA MARIA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 75423555, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentesos pedidos formulados na petição inicial para condenar a apelante a pagar à autora COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESBo valor correspondente às tarifas de água/esgoto referentes à inscrição no 261975-1, dos meses 08/2019, 11/2020, 01/2021, 03/2021 a 10/2021, 02/2022, 10/2022, e à inscrição: 60390-2, dos meses: 11/2014, 12/2014, 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 10/2016, a serem corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescidas dos juros de mora de 0,033% por dia de atraso a contar do vencimento de cada prestação, além de multa de 2% (dois por cento), a incidir de uma vez só sobre o montante final apurado, nos termos do artigo 111 da Resolução no 14, de 27/10/2011 – ADASA. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais, a serem ressarcidas à parte autora, e dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor final da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não dispõe de renda que lhe permita arcar com as despesas processuais, porquanto sua renda mensal, alegadamente oriunda de benefício assistencial a pessoa com deficiência, seria insuficiente para fazer frente a tais custos sem comprometer o seu próprio sustento. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos três últimos extratos do benefício social alegadamente percebido junto ao INSS, comprovante de inscrição em programas de assistência social, cópia de sua CTPS que registre eventual baixa de seu último contrato de trabalho, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1° de setembro de 2025 às 18:36:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora